Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO. REPRESENTANTE COMERCIAL. AFIRMAÇÃO.

1. Ressalta-se que, sendo a competência para as causas entre representantes e representados relativa (art. 39 da Lei no Lei no 4.886/65), pode ser alterada pelas partes, mesmo em contrato de adesão, desde que ausente hipossuficiência e que a alteração não promova dificuldade no acesso à Justiça pelo representante comercial.

2. Patente o grande porte ostentado pela sociedade representada e sua atuação em todo o território nacional, ostentando plenas condições de comparecer em Juízo onde a ação foi proposta, reconhece-se a competência do domicílio do representante comercial.

3. Recurso provido.